Tribunal: TJMT
Processo: 0014122-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014122-24.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - CPF: 022.622.198-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA PREVENTIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face d
o v.
acórdão que negou provimento a recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória.

II. Questão em discussão

2. Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se o
v.
acórdão incorreu em omissão e contradição ao não conceder tutela declaratória para impedir cobranças tributárias futuras; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da autonomia da obrigação acessória e sua capacidade de legitimar a autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram as omissões e a contradição apontadas. O acórdão embargado enfrentou expressamente a impossibilidade de concessão de um "salvo-conduto" genérico para fatos geradores futuros e incertos, distinguindo a situação dos créditos já constituídos da pretensão declaratória prospectiva, o que afasta a alegação de contradição.

4. O julgado analisou devidamente a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49 e do Tema 1.367 do STF, concluindo pela sua correta incidência sobre os fatos geradores ocorridos antes de 2024.

5. A alegação de que a controvérsia se limitaria ao descumprimento de obrigação acessória foi devidamente afastada, consignando-se que deveres instrumentais não têm o condão de criar hipóteses de incidência tributária não previstas na Constituição, afastando a aplicação da legislação estadual invocada.

6. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados quando já houver encontrado motivo bastante para fundamentar a decisão. A pretensão das embargantes revela mero inconformismo e a intenção de rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. O descumprimento de obrigações acessórias pode ensejar a aplicação de penalidades específicas, mas não autoriza a cobrança de tributo sobre operação que não configura hipótese de incidência constitucionalmente prevista. 3. É incabível a concessão de tutela declaratória preventiva de caráter genérico para obstar a constituição de créditos tributários sobre fatos geradores futuros e incertos."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 19, 489, §1o, 1.022; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49/RN; STF, RE 1.490.708 (Tema 1367).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

A parte embargante
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
alega que o v. acórdão padece de omissão e contradição, sustentando que: a) não teria sido enfrentado especificamente o pedido de tutela declaratória preventiva com base no art. 19 do CPC; b) existiria contradição entre reconhecer a não incidência do ICMS sobre transferências internas e negar a extensão desse entendimento ao pedido declaratório para operações futuras; c) não teriam sido apreciados os fatos supervenientes relevantes, notadamente o julgamento da ADC 49 e do Tema 1367/STF.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, viabilizando o adequado prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta omissão no v. acórdão quanto: a) à delimitação do objeto litigioso e natureza da cobrança (
DARs
impugnados), alegando que a controvérsia versaria sobre descumprimento de obrigação acessória vinculada à fruição de benefício fiscal; b) ao enfrentamento dos dispositivos estaduais invocados (art. 5o, § 2o, da Lei Estadual no 7.098/1998 e art. 9o-A, § 3o, do RICMS/MT); c) à
autonomia da obrigação acessória frente à principal (art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id.
323002863
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA TAM LINHAS AÉREAS S.A.

A embargante alega omissão quanto ao pedido de tutela declaratória preventiva com base no art. 19 do CPC, sustentando que o v. acórdão não teria enfrentado especificamente a legitimidade do ajuizamento de ação declaratória para afastar cobranças tributárias futuras.

Diferentemente das razões ora apresentadas, c
ompulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente apreciada quando se consignou que
"Quanto ao pedido formulado para resguardar evento futuro e incerto, verifica-se que a decisão de primeiro grau enfrentou adequadamente a pretensão autoral, diante da impossibilidade de se obter um salvo-conduto, bem como da necessidade de análise das autuações de forma concreta, possibilitando, assim, identificar eventuais excessos do ente público"
.

Ademais, o v. acórdão registrou que a sentença havia fundamentadamente rejeitado o pedido declaratório para operações futuras ao consignar que
"inobstante os fundamentos ali vertidos, verifico que a pretensão da parte busca a concessão de decisão de característica genérica
e normativa em detrimento do requerido, já que visa abranger toda e qualquer exação fiscal futura eventualmente realizada pelo requerido"
.

Logo, inexiste a alegada omissão, tendo o v. acórdão enfrentado adequadamente a pretensão autoral relativa à tutela declaratória prospectiva.

Quanto à suposta contradição entre reconhecer a não incidência do ICMS e negar a extensão do entendimento ao pedido declaratório futuro, também não assiste razão à embargante.

O v. acórdão foi coerente ao distinguir o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para os créditos já formalizados da impossibilidade de conferir declaração genérica para operações futuras e incertas. Não há antinomia lógica entre essas proposições, mas sim aplicação de princípios processuais distintos a situações jurídicas diversas.

No que tange aos alegados fatos supervenientes (ADC 49 e Tema 1367/STF), verifica-se que o v. acórdão enfrentou expressamente a questão da modulação temporal, consignando que
"A pendência do processo judicial até a data da decisão de mérito da ADC no 49/RN (29/04/2021) enquadra a presente ação declaratória, ajuizada ainda em 2014, na exceção expressamente prevista pela modulação temporal"
.

Ademais, foi expressamente mencionado o julgamento do Tema 1367, registrando-se que
"em julgamento recentíssimo, dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 1.490.708,
leading
case do Tema de Repercussão Geral no 1367, finalizado em 22/08/2025, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, propôs a fixação da seguinte tese: 'A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo'"
.

Constata-se, portanto, que inexistem os vícios alegados pela embargante, configurando a presente irresignação mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Estado embargante sustenta omissão quanto à delimitação do objeto litigioso, alegando que a controvérsia versaria sobre descumprimento de obrigação acessória e não sobre incidência do ICMS.

Também não prospera a alegação
, na medida em que o
v. acórdão enfrentou expressamente essa argumentação ao consignar que
"Relativamente à alegação do Estado de Mato Grosso quanto ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias, verifica-se que tal argumentação não possui o condão de alterar a natureza jurídica da operação questionada. As obrigações acessórias constituem deveres instrumentais destinados a auxiliar a fiscalização e a arrecadação dos tributos, não podendo, por si sós, criar fatos geradores inexistentes ou ampliar a competência tributária constitucionalmente delimitada"
.

Quanto ao alegado descumprimento de enfrentamento dos dispositivos estaduais invocados (Lei Estadual no 7.098/1998 e RICMS/MT), verifica-se que o v. acórdão, ao reconhecer que as obrigações acessórias não podem criar fatos geradores inexistentes, implicitamente afastou a aplicabilidade de tais dispositivos ao caso concreto, não sendo necessária menção expressa a cada diploma legal invocado pelas partes.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a autonomia da obrigação acessória (art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN), constata-se que o v. acórdão tratou da matéria ao estabelecer que
"O eventual descumprimento de formalidades procedimentais pode ensejar a aplicação de penalidades
específicas, mas não autoriza a cobrança de tributo sobre operação que não configura hipótese de incidência constitucionalmente prevista"
.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o
v.
acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

As questões suscitadas pelas partes embargantes foram adequadamente enfrentadas no v. acórdão, inexistindo os vícios alegados. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, utilizando-se indevidamente da via dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025